Tribunal: TJBA
Processo: 8001744-02.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001744-02.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILENE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO SUBJETIVO. TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serrolândia contra sentença que reconheceu o direito da servidora Edilene Nascimento Freitas à progressão funcional para o Nível III do Magistério Municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 2.164/2011, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. A decisão também condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo, devidamente comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por titulação prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 é constitucional, especialmente diante do disposto no art. 37, II, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 43 do STF; (ii) estabelecer o termo inicial da condenação ao pagamento das diferenças salariais, diante da alegada ausência de comprovação do requerimento administrativo pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por titulação, quando limitada ao desenvolvimento dentro da mesma carreira, sem mudança de cargo ou assunção de novas atribuições, não configura forma de provimento derivado inconstitucional, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A Lei Municipal nº 2.164/2011 estabelece, no art. 9º e §§, critérios objetivos de titulação para progressão nos níveis funcionais do Magistério Municipal, configurando um sistema interno de valorização do servidor com base na qualificação profissional.

A jurisprudência do TJ-BA e dos Tribunais Superiores reconhece como constitucional a progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira, assegurando ao servidor o direito subjetivo à evolução funcional quando preenchidos os requisitos legais.

Restou comprovado nos autos, por meio do documento “Requerimento de Direitos e Vantagens – RDV” (ID 92394986), que a servidora formalizou administrativamente o pedido em 11/07/2022, o que atrai a retroatividade dos efeitos financeiros à referida data, impedindo o enriquecimento sem causa da Administração.

A inércia do ente público em analisar requerimento administrativo regularmente protocolado configura mora administrativa, justificando a imposição judicial da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por titulação, prevista em lei municipal, é constitucional quando se dá dentro da mesma carreira, sem transposição de cargos ou alteração das atribuições.

Comprovado o protocolo do requerimento administrativo, o termo inicial das diferenças salariais deve retroagir à data do pedido, independentemente da análise ou deferimento administrativo.

A inércia injustificada da Administração em processar requerimentos regulares justifica a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento da legislação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 373, II; 85, §§ 3º, I, e 11; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 2.164/2011, art. 9º, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJ-BA, Apelação Cível nº 0961476-54.2015.8.05.0137, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 24.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000082-58.2020.8.05.0104, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001744-02.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada EDILENE NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator